Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603147-05.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603147-05.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 15/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por JOAO JOSE OLIVEIRA
MIRANDA, CPF: 320.942.649-04, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Socialismo e
Liberdade - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 JOAO JOSE OLIVEIRA MIRANDA
DEPUTADO FEDERAL (RESPONSÁVEL)
JOAO JOSE OLIVEIRA MIRANDA (REQUERENTE)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
67592
66
09/02/2020 21:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.864

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603147-05.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
RELATOR: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOAO JOSE OLIVEIRA MIRANDA DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: JOAO JOSE OLIVEIRA MIRANDA
- OAB/PR48641
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL1

– ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
EMENTA
TSE Nº 23.553 – APROVAÇÃO.
Aprovam-se a contas de campanha do candidato quando a documentação apresentada esta em
conformidade com a lei.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/02/2020

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por JOÃO
JOSÉ DE OLIVEIRA MIRANDA, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo PSOL,
relativa às Eleições Gerais de 2018.
Num. 6759266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 09/02/2020 21:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020514465822400000006378992
Número do documento: 20020514465822400000006378992

Publicado edital, não houve impugnação (id. 1551316).
Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de
diversas irregularidades (id. 3324666).
O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id.
3522566) e a prestação de contas retificadora nos ids. 3521316, 3521366 e 3521416.
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação das contas (id. 3951066).
Intimado, o candidato juntou nova retificadora e manifestação (id. 4037916
e seguintes).
Em nova remessa, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu
parecer conclusivo, opinando pela aprovação das contas do candidato, tendo em vista
que as irregularidades foram sanadas (id. 5861316).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação das contas (id. 5946416).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva
e houve plena possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor
técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que, ao final da análise, não constatou
qualquer irregularidade e opinou pela aprovação das contas.
Assim, atendidas as disposições legais, merecem ser aprovadas as contas
de campanha relativas às eleições de 2018 prestadas por JOÃO JOSÉ OLIVEIRA
MIRANDA.

DISPOSITIVO

Num. 6759266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 09/02/2020 21:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020514465822400000006378992
Número do documento: 20020514465822400000006378992

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas
Eleitorais e Partidárias e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral,
voto no sentido de se aprovar as contas prestadas relativas às eleições de 2018
apresentadas por JOÃO JOSÉ OLIVEIRA MIRANDA, candidato ao cargo de Deputado
Federal pelo PSOL.
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603147-05.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: JOAO JOSE OLIVEIRA MIRANDA -
Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - PR48641.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 04.02.2020.
Num. 6759266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 09/02/2020 21:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020514465822400000006378992
Número do documento: 20020514465822400000006378992